Tribunal: TJDFT
Processo: 0009848-74.2016.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0009848-74.2016.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: JRJ CONSTRUTORA LTDA - ME, JEFFERSON VINICIUS DA SILVA, CLEIA DOS ANJOS DA SILVA D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo BRB BANCO DE BRASILIA S.A contra sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, na ação ajuizada em face de JRJ CONSTRUTORA LTDA – ME, JEFFERSON VINICIUS DA SILVA e CLEIA DOS ANJOS DA SILVA. Compulsando os autos, observei que em 11/03/2022 foi prolatada sentença (ID 34680886) reconhecendo a prescrição da pretensão executiva e julgando extinto o processo com fundamento no art. 487, inciso II, c/c art. 771, parágrafo único, e art. 921, §§ 4o e 5o, todos do CPC. O banco interpôs recurso de apelação (ID 34680889). Sobreveio o acórdão no 1611517, que por maioria, conheceu do recurso e NEGOU PROVIMENTO. O acórdão restou assim ementado: “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. DILIGÊNCIAS INÚTEIS À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. CAUSA SUSPENSIVA OU INTERRUPTIVA DO PRAZO PRESCRICIONAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Transcorrido o prazo de suspensão do processo, nos termos do art. 921, III e §§1o, 2o e 4o, do Código de Processo Civil - CPC, sem que o exequente tenha promovido diligência apta a obter a satisfação da pretensão executiva, inicia-se a contagem do prazo prescricional intercorrente. 2. A contagem do prazo de prescrição intercorrente utiliza-se o entendimento consagrado na Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal - STF: “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”. Nesse sentido, o Enunciado no 196 do Fórum Permanente de Processualistas Civis - FPPC: “O prazo da prescrição intercorrente é o mesmo da ação”. 3. O artigo 921, III e §1o, do CPC prevê a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano quando o executado não possuir bens penhoráveis, período durante o qual ficará suspenso também o prazo prescricional. Decorrido o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução, sem manifestação do exequente, inicia-se automaticamente o decurso do prazo da prescrição intercorrente (Enunciado no 195 Fórum Permanente de Processualistas Civis - FPPC), na forma do § 4o do aludido dispositivo legal. 4. No particular, considerando que o prazo prescricional aplicável à cédula de crédito é de 3 (três) anos, por força do art. 44 da Lei n. 10.931/2004 c/c os art. 70 e 77 do Decreto n. 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra), tem-se que a pretensão executiva para o recebimento do título não pago foi fulminada pela prescrição intercorrente no dia 04/07/2021. 5. O simples requerimento de reiteração de diligências já realizadas – sem demonstrar minimamente a potencialidade delas – e que se revelaram inexitosas em localizar bens penhoráveis dos devedores, não possui o condão de suspender ou interromper o prazo da prescrição intercorrente, de modo a configurar inércia do apelante que não logrou êxito em localizar bens passíveis à penhora. Precedentes do TJDFT. 6. Recurso desprovido.” O banco interpôs recurso especial (ID 40132538), que foi INADMITIDO através da decisão de ID 41519272. Posteriormente, o banco interpôs agravo em recurso especial (ID 42994326), que NÃO FOI CONHECIDO pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme decisão de ID 46504432. Em 09/05/2023, foi certificado o trânsito em julgado (ID 46504433). Em 29/02/2024, nova sentença foi proferida nos autos ( ID 57624051). No intuito precípuo de fomentar a cooperação dos sujeitos processuais visando ao desate da lide (CPC, arts. 5o e 6o), bem como seguindo os comandos normativos emanados dos princípios da não surpresa (CPC, art. 10) e do efetivo contraditório (CPC, art. 7o; CF, art. 5o, LV), concedi prazo para que ambas as partes se manifestassem acerca de todo o ocorrido. O prazo para manifestação do banco transcorreu in albis, conforme certificado no ID 60154080. É o relatório. Decido. Compete ao relator decidir monocraticamente acerca da admissibilidade recursal para negar, de pronto, o conhecimento de recursos inadmissíveis, prejudicados ou que não tenham impugnado de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, consoante a incumbência que lhe é atribuída pelo art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC. A teleologia da norma é obstar que o órgão colegiado venha a se debruçar sobre recursos inadmissíveis, em atenção aos princípios da economia e da eficiência processual (CPC, art. 8o), os quais impõem o dever de “obter o máximo de um fim com o mínimo de recursos (efficiency) e o de, com um meio, atingir o fim máximo (effectiveness)”. O juízo de admissibilidade deve aferir o cabimento, a legitimidade e o interesse recursais, a tempestividade, o preparo etc. E, para que se considere atendida a regularidade formal do recurso, deve-se observar, ainda, a regra da dialeticidade recursal. Tais requisitos encontram-se previstos no art. 932, III, do CPC, adiante transcrito: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (grifos nossos). Portanto, o recurso deve ser formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste o seu inconformismo com o ato judicial impugnado, mas que, necessariamente, indique os motivos de fato e de direito (causae petendi recursal remota e próxima) pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Isto é, as razões recursais devem confrontar, de maneira clara e objetiva, os fundamentos da decisão. Além disso, o inconformado com o decisum deve apresentar suficientemente, nos seus pedidos, os limites de sua irresignação, sem que para isso se exija análise interpretativa, atividade inventiva do Tribunal ad quem ou dúvida fundada que impeça ou prejudique a defesa da parte adversa, sob pena de inépcia do recurso por violação dos princípios da dialeticidade, do contraditório e da ampla defesa. Pois bem. Revisitando os autos, verifica-se que houve, na origem, despacho supostamente equivocado (ID 57624046) apontando que a sentença ID 34680886 havia sido cassada. Em verdade, o acórdão proferido por esta Eg. 6a Turma negou provimento ao recurso de apelação, mantendo INALTERADA a sentença vergastada ( a que fora proferida em 11/03/2022). Consultei os ID’s lançados no citado despacho, e sequer pertencem aos presentes autos, o que reforça ainda mais a tese de que houve equívoco do Juízo da origem. Reputo que todos os atos praticados após 09/05/2023 (data do trânsito em julgado) não deveriam existir. Instado a se manifestar, o banco apelante quedou-se inerte. Logo, diante da evidente irregularidade formal decorrente da violação da coisa julgada, não há como admitir o processamento do apelo. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO, com fundamento nos artigos 932, III, do CPC c/c 87, III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se com as cautelas de praxe. Brasília, 17 de junho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator